Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000692-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELISSON PEDRO DE OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Welisson Pedro de Oliveira Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Verbera que na audiência de instrução e julgamento não foi observada a necessidade de proceder o interrogatório do paciente como último ato instrutório, apontando o descompasso do rito processual com o precedente do STJ, no RESP n. 1825622/SP. Invoca, ainda, o precedente do STF, no HC n. 127.900/AM, julgado pelo Tribunal Pleno em 3/3/2016.
Assim, postula a concessão de liminar para que “seja declarada a nulidade da instrução processual em apreço, determinando-se a realização de nova audiência instrutória, com espeque no art. 564, IV do CPP, observando-se o rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, e, por consequência, relaxando a prisão cautelar do paciente, em virtude do excesso de prazo ao qual não deu causa” e, no mérito, a confirmação da liminar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 74123491).
É o essencial.
A discussão acerca do interrogatório do réu ser o último ato da instrução transcende a mera interpretação das normas infraconstitucionais. Os princípios da ampla defesa e do contraditório asseguram a possibilidade de que o acusado, não apenas por meio da defesa técnica, como também da autodefesa, a qual é exercida especialmente por meio do interrogatório, possa contrapor a tese acusatória e cada uma das provas eventualmente apresentadas.
A partir desta premissa, surge as indagações quanto (i) a necessidade de demonstração [ou não] de prejuízo e (ii) a possibilidade de se sustentar a ocorrência de preclusão, ante a falta de arguição do vício no momento oportuno.
O precedente invocado pela impetrante (RESP n. RESP n. 1825622/SP) compreende que o prejuízo é presumido e não há falar em preclusão, ante a natureza constitucional do debate (ampla defesa e contraditório).
Inobstante, a questão não é pacífica devendo ser ponderado também a impossibilidade de o Poder Judiciário tutelar nulidade de algibeira, pois apesar da condução do feito ser atribuição do juiz, a defesa tinha conhecimento da suposta ilegalidade processual, mas deixou de argui-la no instante da sua ocorrência. Logo, teria contribuído diretamente para o suposto vício processual, sendo certo que nenhuma parte pode valer da sua própria torpeza.
Desconheço, por ora, algum precedente da Primeira Câmara Criminal do TJMT que tenha se debruçado sobre estas questões, de modo que a matéria demanda melhor análise pelo Colegiado, ao invés de simples intervenção do Relator, mormente neste instante em que a sentença de mérito foi prolatada e o paciente posto em liberdade.
Assim, a priori, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator